Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-87.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001405-87.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é apelado
COMERCIAL OLÍMPIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001405-87.2018.8.26.0272 ITAPIRA VOTO No 24192 KK 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 1001405-87.2018.8.26.0272
APELANTE: AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A
APELADO: COMERCIAL OLÍMPIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA
COMARCA: ITAPIRA
VOTO No 24192
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Recurso desacompanhado
do respectivo preparo. Determinação de recolhimento
em dobro. Transcurso do prazo in albis. Deserção
manifesta. APELO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença proferida às fls. 118/121, cujo relatório adoto, que
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido
monitório, a fim de converter o mandado de pagamento inicial em
título executivo judicial, no valor de R$ 13.513,19, com correção
monetária de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal, a partir de
09/06/2018, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação até o efetivo pagamento. Em virtude da sucumbência,
atribuiu à requerida o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o
valor atualizado da condenação.
Irresignada, apelou a requerida, requerendo, em
suma, o cumprimento da obrigação de forma diversa daquela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001405-87.2018.8.26.0272 ITAPIRA VOTO No 24192 KK 3/4
exposta no documento, haja vista a alteração de sua situação
financeira.
Contrarrazões apresentadas às fls. 130/136.
Determinado o recolhimento em dobro das
custas (fl. 144), a apelante quedou-se inerte (certidão a fl. 148).
É o relatório.
O apelo não deve ser conhecido.
Afinal, a apelante não é beneficiária da
gratuidade judiciária e não colacionou ao recurso a guia e o
respectivo comprovante de pagamento relativo ao preparo recursal.
Determinado o recolhimento em dobro das
custas correlatas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de
deserção, a recorrente nada apresentou, deixando o prazo
transcorrer in albis (fl. 148).
Destarte, a ausência de preparo, mesmo após
oportunidade para correção, obsta o conhecimento do recurso.
Note-se que não há se falar em litigância de má-
fé, porquanto a apelante apenas exerceu seu direito de acesso ao
duplo grau de jurisdição, não incidindo em quaisquer das hipóteses
previstas no art. 80, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001405-87.2018.8.26.0272 ITAPIRA VOTO No 24192 KK 4/4
Observada a sucumbência recursal1, majoro os
honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da condenação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 “Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem
simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,
quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios
desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso” (STJ; EDcl no AgInt no
REsp 1827683/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 Destaquei.)